Tribunal: TJSP
Processo: 0004632-16.2022.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria já decidida. Rejeição do recurso.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Celeste Salles Assis (espólio) e outro, em face de acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto. Os embargantes alegam contradição

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria já decidida. Rejeição do recurso.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Celeste Salles Assis (espólio) e outro, em face de acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto. Os embargantes alegam contradição no julgado por não aplicação do princípio da fungibilidade e omissão quanto à análise da prova de hipossuficiência. Requerem efeitos infringentes e prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há contradição no acórdão por não aplicação do princípio da fungibilidade ao recurso interposto;
(ii) se houve omissão na análise da prova de hipossuficiência;
(iii) se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração;
(iv) se é possível o prequestionamento de dispositivos legais não expressamente mencionados no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica contradição ou omissão no acórdão embargado, pois a decisão está devidamente fundamentada e não há vícios que autorizem a modificação do julgado.
4. A pretensão dos embargantes configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
5. O uso dos embargos para fins de prequestionamento é prescindível quando a matéria já foi devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.
A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi efetivamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no Ag 278.618/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, j. 15.06.2000, DJ 21.08.2000, p. 115.
STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.160.719/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 14.03.2011.